Tribunal: CARF
Processo: 13433.720980/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.720980/2011-83
ACÓRDÃO
9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PLANETA ÁGUA BAR E RESTAURANTE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CORRESPONDÊNCIA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM RECEITAS DA
ATIVIDADE INFORMADAS AO FISCO ESTADUAL. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a
divergência evidenciam decisões em contexto fático distinto, concernente
à admissibilidade de receitas da atividade rural como origem de depósitos
bancários que se prestaram como indícios de presunção de omissão de
receitas, mormente se as decisões divergentes são motivadas pela
admissibilidade parcial desta forma de comprovação pela autoridade fiscal,
bem como em razão do regime anual de tributação da atividade rural.
MULTA QUALIFICADA. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES PARA PERMANÊNCIA
NO REGIME SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTOS. REITERAÇÃO DE OMISSÃO
DE RECEITAS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em
contextos fáticos distintos, concernentes: i) à reiteração de exclusões por
veiculação de propaganda político-partidária sem comprovação dos preços
praticados; e ii) ao registro contábil integral das operações identificadas
como fraudulentas pela Fiscalização, e não por omissão de receitas
reiteradamente não escrituradas, agregada à acusação de segregação de
atividades dentro do grupo econômico para permanência no regime
simplificado de recolhimento.

Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por PLANETA ÁGUA BAR E RESTAURANTE
LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.934, na sessão de 10
de abril de 2018, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, em relação à infração decorrente
de depósitos bancários sem comprovação de origem, reconhecer a decadência do
crédito tributário de IRPJ e de CSLL do terceiro trimestre de 2006 e de PIS e de
Cofins dos meses de agosto e setembro de 2006.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Ementa:
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado ao contribuinte, não determinam nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do auto
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
3
de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações trazidas
pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. A existência de declaração/recolhimentos dos
tributos federais pelo regime simplificado impõe a aplicação do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o do CTN.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA. A utilização de
informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui simples
transferência à administração tributária e não quebra do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização
judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações. Portanto, não
restou justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade
do auto de infração.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária
(Súmula n° 02 do CARF).
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO
REALIZADO
ANTES
DO
JULGAMENTO DA EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Súmula CARF No 77)
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Não tendo o contribuinte apresentado documentação hábil a comprovar a origem
dos depósitos bancários, deve o lançamento ser julgado procedente.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. Estando devidamente consubstanciado nos autos o
intuito doloso do contribuinte, a multa qualificada deve ser aplicada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. O entendimento adotado para o
lançamento matriz se estende aos lançamentos reflexos.
O litígio decorreu da exclusão da Contribuinte do Simples Federal de 01/08/2005 a
30/06/2007 e do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, diante da constatação de que ela seria
uma divisão administrativa das empresas HOTEL THERMAS LTDA. e RESTAURANTE THERMAS
LTDA. (ambas criadas a partir da HOST – HOTÉIS E TURISMO LTDA.). Houve arbitramento dos
lucros no ano-calendário 2006 e exigência das contribuições sobre o faturamento, com aplicação
de multa qualificada sobre os créditos tributários apurados a partir de valores provenientes de
créditos/depósitos realizados na conta bancária do contribuinte durante o ano-calendário 2006 e
que foram reconhecidos por ele em seu livro-caixa do ano-calendário 2006 como provenientes dos
recebimentos de valores dos seus clientes, bem como de valores aferidos junto ao Fisco Estadual, e
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
4
multa de 75% sobre os créditos tributários apurados a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Os autos das exclusões do Simples Nacional e Simples Federal (processo
administrativo no 13433.720320/2012-83) foram apensados ao presente depois da impugnação, e
a autoridade julgadora de 1a instância manteve as exclusões e julgou parcialmente procedentes as
exigências mediante aproveitamento dos valores pagos na sistemática simplificada, sendo que
esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 2274/2291). O Colegiado a quo, por
sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário reconhecendo a decadência de parte dos
créditos tributários apurados a partir de depósitos bancários sem comprovação da origem (e-fls.
2333/2357).
Cientificada, a PGFN não interpôs recurso especial.
A Unidade Preparadora opôs embargos (e-fl. 2382/2383) antes de cientificar a
Contribuinte em 26/03/2019 (e-fl. 2384/2385). Em 09/04/2019 a Contribuinte opôs embargos de
declaração (e-fl. 2386/2391). Em 10/04/2019 interpôs recurso especial (e-fl. 2392/2433), bem
como opôs embargos inominados (e-fls. 2611/2615). Em 18/07/2019 a Contribuinte novamente
opôs embargos de declaração (e-fls. 2618/2619).
Os embargos tiveram sua admissibilidade apreciada conforme despachos de e-fls.
2623/2631. Os embargos da Unidade Preparadora e os primeiros embargos da Contribuinte foram
admitidos em face da demonstração de inexatidão material no dispositivo do acórdão embargado.
Aos segundos e terceiros embargos foi negado conhecimento em razão de intempestividade.
No Acórdão no 1301-005.814 decidiu-se que:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. EQUÍVOCO. CONTRADIÇÃO
ENTRE A PARTE DISPOSITIVA E OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
Verificada uma contradição entre a parte dispositiva do acórdão e os seus
fundamentos, é imprescindível a retificação do equívoco mediante análise e
interpretação dos fundamentos jurídicos utilizados para se chegar na conclusão
do julgado. Pela leitura do acórdão, vislumbra-se que a referida contradição seria
apenas aparente, em função de um erro de escrita constante da parte dispositiva,
necessitando, assim, ser retificada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, de modo a confirmar o reconhecimento da
decadência do lançamento da CSLL para os três primeiros trimestres de 2006 e do
PIS e da COFINS para os fatos geradores de janeiro a novembro de 2006.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
5
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 31/12/2021 (e-fl. 2638) e em
19/01/2022 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 2639/2665, ao qual foi
negado seguimento, sem apresentação de agravo, conforme e-fls. 2669/2682.
Cientificada do acórdão de embargos, a Contribuinte não se manifestou (e-fls.
2686).
Examinada a admissibilidade do recurso especial interposto em 10/04/2019, as
divergências arguídas foram admitidas conforme despacho de e-fls. 2690/2707, do qual se extrai:
[...]
A decisão de segunda instância (objeto do presente recurso), por sua vez, ao tratar
da decadência, entendeu que para os casos em que não há conduta dolosa
(infração com multa de 75%), e em que se verifica a existência de declarações e
recolhimentos dos tributos federais pelo regime simplificado no ano, deve ser
aplicado o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN.
Nesses termos, reconheceu a decadência do IRPJ e da CSLL relativa aos três
primeiros trimestres de 2006 e do PIS e da COFINS relativos aos fatos geradores de
janeiro a novembro de 2006, decisão que abrangeu a infração em que não foi
reconhecida a presença de conduta dolosa da contribuinte (ou seja, os valores
apurados com base nos depósitos bancários de origem não comprovada).
E nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que a decisão de segunda
instância incorreu em divergência de interpretação da legislação tributária quanto
às seguintes matérias, assim identificadas no recurso:
1- OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
MEDIANTE OMISSÃO DE RECEITAS LANÇADAS DE OFÍCIO; e
2- QUALIFICAÇÃO DA MULTA – INEXISTÊNCIA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO.
O exame de admissibilidade será feito separadamente para cada um dos tópicos
acima.
1 - OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
MEDIANTE OMISSÃO DE RECEITAS LANÇADAS DE OFÍCIO.
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 9202-002.407 e 2202-
00.280, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Conforme já mencionado, as exigências fiscais formalizadas no presente processo
foram apuradas em decorrência (1) da omissão de receitas da revenda de
mercadorias e (2) de depósitos bancários de origem não comprovada.
O acórdão recorrido apresenta em sua fl. 23 uma tabela que evidencia a
composição dos valores autuados.
Os valores lançados a título de “omissão de receitas da revenda de mercadorias”
(primeira infração) correspondem ao somatório das receitas reconhecidas no Livro
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
6
Caixa e recebidas mediante ingressos na c/c Caixa 228-3 com as receitas
informadas ao Fisco Estadual/RN através do Sintegra.
Já os valores lançados como a segunda infração constante dos autos de infração
correspondem aos depósitos bancários de origem não comprovada realizados na
c/c Caixa 229-3.
Compulsando o conteúdo dos autos de infração e da referida tabela do acórdão
recorrido, percebe-se que os valores apurados e lançados como “receita
operacional omitida” (especialmente os valores extraídos do Sintegra) realmente
não foram tomados como elementos para comprovação da origem dos depósitos
bancários na c/c Caixa 229-3, e nem foram excluídos da base de cálculo do
lançamento lavrado com fundamento na referida presunção legal.
Os paradigmas, por outro lado, entendem que os valores lançados de ofício como
omissão de rendimentos da atividade devem ser excluídos da base de cálculo de
lançamento lavrado com base na presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, uma vez que
eles serviriam para comprovar a origem dos depósitos bancários.
O primeiro paradigma explicita claramente as razões desse entendimento, quando
afirma que é bastante razoável que a receita da atividade omitida pelo contribuinte
– e lançada de ofício pela fiscalização – tenha transitado por sua conta bancária.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte para a divergência tratada neste primeiro tópico.
2 - QUALIFICAÇÃO DA MULTA – INEXISTÊNCIA DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO.
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdãos nos 1302-001.040 e 9101-
01.402, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, essas decisões servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Conforme mencionado no início deste parecer, o presente processo cuida de litígio
sobre a exclusão da contribuinte dos regimes simplificados de pagamento de
tributos federais denominados Simples Federal e Simples Nacional, em razão da
situação impeditiva prevista no art. 9o, XVII, da Lei no 9.317/1996, e no art. 3o, §4o,
IX, da Lei Complementar no 123/2006 (empresa resultante de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica).
Também é objeto do presente processo o lançamento de ofício realizado em
decorrência da exclusão do regime simplificado, para constituição de crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente ao ano-calendário de 2006. O
IRPJ e a CSLL foram apurados com base no lucro arbitrado, e as contribuições PIS e
COFINS foram apuradas pelo regime cumulativo.
As exigências fiscais formalizadas foram apuradas em decorrência (1) da omissão
de receitas da revenda de mercadorias e (2) de depósitos bancários de origem não
comprovada.
O acórdão recorrido apresenta em sua fl. 23 uma tabela que evidencia a
composição dos valores autuados.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
7
Os valores lançados a título de “omissão de receitas da revenda de mercadorias”
(primeira infração) correspondem ao somatório das receitas reconhecidas no Livro
Caixa e recebidas mediante ingressos na c/c Caixa 228-3 com as receitas
informadas ao Fisco Estadual/RN através do Sintegra.
Já os valores lançados como segunda infração correspondem aos depósitos
bancários de origem não comprovada realizados na c/c Caixa 229-3.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% para a primeira infração, e a multa de
75% para a segunda infração.
Quanto à definição das multas, o Relatório Fiscal, que é parte integrante dos Autos
de Infração, apresenta a seguinte informação:
20. Para os créditos/depósitos realizados na conta bancária do contribuinte
e que foram reconhecidas em seu Livro-Caixa do ano-calendário de 2006
como recebimentos de seus clientes, recebimentos de valores de cartões de
crédito, ou seja, receitas provenientes da exploração do seu
estabelecimento comercial e para aquelas informações de receitas auferidas
pela emissão de notas e cupons fiscais (informações do Sintegra fisco do
RN), tendo em vista que o contribuinte fiscalizado infringiu dolosamente por
diversos anos seguidos a Lei n° 9.317/96, a Lei n° 8.212/91 e as legislações
do IR, da CSLL, da COFINS e do PIS - beneficiando-se indevidamente do
pagamento de tributos de forma menos onerosa (pela inclusão no SIMPLES),
em virtude de que o contribuinte fiscalizado é resultante do
desmembramento das operações comerciais do Hotel Thermas Ltda
(principalmente) e do Restaurante Thermas Ltda e, conseqüentemente, das
receitas daquelas duas empresas, será lançado de ofício o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica com multa qualificada de 150%, conforme determina o
art. 44 da Lei n° 9.430/96, com prazo decadencial na forma do artigo 173,
inciso I, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
21. Sobre esses valores incidirão também a CSLL, a COFINS e o PIS também
com multa qualificada de 150% também determinado pela Lei n° 9.430/96.
22. Sobre os valores dos créditos/depósitos realizados na conta bancária do
contribuinte e que o contribuinte não comprovou as suas origens, mesmo
após regulares intimações será lançado de ofício o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica com multa de ofício de 75%. Também sobre esses valores
incidirão a CSLL, a COFINS e o PIS com a mesma multa de ofício de 75%, e
com prazo decadencial também na forma do artigo 173, inciso I, da Lei n°
5.172/66 (Código Tributário Nacional).
De acordo com a Fiscalização, a aplicação da multa qualificada foi motivada pelo
fato de que a contribuinte se beneficiou indevidamente do pagamento de tributos
de forma menos onerosa (pela inclusão no SIMPLES), em virtude da adoção do
artifício de desmembramento de empresa.
Nesse caso, as receitas reconhecidas no Livro Caixa e recebidas mediante ingressos
na c/c Caixa 228-3 foram somadas com as receitas informadas ao Fisco
Estadual/RN através do Sintegra, e sobre essas receitas foram calculados os
tributos devidos, com aplicação da multa qualificada de 150%.
Por outro lado, os tributos apurados sobre os depósitos bancários de origem não
comprovada foram lançados com a multa de 75%.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
8
Ao tratar da decadência, e sem pontuar o diferente tratamento dado para as
infrações autuadas (relativamente às multas), o acórdão recorrido menciona que
“assiste razão à Recorrente, com o entendimento de que não houve uma conduta
dolosa”.
Já ao tratar especificamente “da aplicação da multa qualificada e comprovação do
dolo”, o acórdão recorrido explicita que a “fiscalização entendeu que houve dolo,
em razão de uma certa artificialidade em relação a intenção de segregar o
faturamento com vistas à não ultrapassar o limite de faturamento imposto pela lei,
e assim permanecer no regime simplificado”, e em seguida invoca a Súmula CARF
no 25 para sustentar que “a apuração de receitas, com base na movimentação
financeira considerada não comprovada, por si só não justifica a aplicação da
multa qualificada”.
Na sequência, o acórdão recorrido sustenta que:
Não obstante a presunção do dolo pelo fato do contribuinte não ter
comprovado as operações de empréstimos ou relativa a crédito registrado
no seu Livro Caixa. No presente caso, o dolo por parte da Recorrente ficou
comprovado em virtude da omissão e a falta de documentação
comprobatória sobre a origem e natureza os valores lançados, que
circularam pelas contas correntes, inclusive de cartão de crédito, conforme
tabela listada acima (ANEXO no 0006).
Assim, entendo que a multa qualificada deve ser mantida com relação a
infração de omissão de receita, sobretudo, em virtude de receita omitida
relativa a cartão de crédito.
De acordo com o acórdão recorrido, “o dolo por parte da Recorrente ficou
comprovado em virtude da omissão e a falta de documentação comprobatória
sobre a origem e natureza os valores lançados, que circularam pelas contas
correntes”.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1302-001.040, por sua vez, apresenta a título
de exemplo as seguintes situações que poderiam ser submetidas à multa
qualificada: adulteração de comprovantes, nota fiscal inidônea, movimentação de
conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome de terceiro
(“laranja”), movimentação bancária em nome de pessoas já falecidas, falsificação
documental, documento a título gracioso, falsidade ideológica, nota fiscal calçada,
notas fiscais de empresas inexistentes (notas frias), e notas fiscais paralelas.
Ainda de acordo com aquela decisão, “o evidente intuito de fraude floresce nos
casos típicos de adulteração de comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta
bancária em nome fictício, falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas
paralelas, etc.”
O segundo paradigma, Acórdão no 9101-01.402, nesse mesmo sentido, vislumbra a
ocorrência de fraude e a possibilidade de aplicação da multa qualificada “em
procedimentos que envolvam adulteração de documentos comprobatórios (notas
fiscais, contratos, escrituras públicas, dentre outros), notas fiscais calçadas, notas
fiscais frias, notas fiscais paralelas, notas fiscais fornecidas a título gracioso,
contabilidade paralela (Caixa 2), conta bancária fictícia, falsidade ideológica,
declarações falsas ou errôneas (quanto apresentadas reiteradamente)”.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelos paradigmas, se aplicada
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
9
ao caso destes autos, também levaria ao afastamento da qualificadora, como
ocorreu naqueles outros casos.
Desse modo, proponho que também seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial
da contribuinte para a divergência tratada neste segundo tópico. (destaques do
original)
A Contribuinte relata as ocorrências destes autos e, depois de indicar as
divergências e os correspondentes paradigmas, assim demonstra a divergência jurisprudencial
acerca da comprovação da origem dos depósitos bancários:
Resta claro que o Contribuinte, ora Recorrente, alegou em seu recurso voluntário
que “A única operação da empresa autuada é a venda de alimentos e bebidas.
Esses valores não podem ser considerados depósitos de origem não comprovada.
Nenhum lançamento bancário foi omitido. Todos os créditos referem-se a
recebimento de clientes. Há necessidade de excluir as transferências entre contas
da mesma pessoa física ou jurídica.”, e que “tais valores foram recebidos do Hotel
Thermas e devidamente constatados pela fiscalização. Dessa forma, não há,
portanto, que se falar em depósitos de origem não identificada. A origem é
conhecida e foi identificada pela fiscalização, devendo ser excluídos da base de
cálculo.”.
Por outro lado, também é conclusivo que o aresto questionado se manifestou no
sentido de que “Confrontando diversos depósitos bancários, constatou-se que se
tratavam, na realidade, de valores diversos recebidos de clientes cujos
pagamentos foram realizados utilizando-se de cartões de crédito. Tal conclusão
decorre do cotejo entre os extratos bancários e os próprios valores escriturados
no Livro Caixa da Recorrente.”.
Consta de forma clara nos autos de que o Contribuinte, ora Recorrente, exerceu a
atividade de comércio e que todos os valores recebidos transitaram em suas
contas bancárias.
Ainda, de acordo com o Regimento Interno, o Recurso Especial deverá
demonstrar a divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por
matéria.
Neste contexto, o Recorrente se baseia nos seguintes precedentes, do qual se
transcrevem as ementas:
[...]
No primeiro acórdão apresentado como sendo paradigma, qual seja, Acórdão no
9202-002.407, de 07/11/2012, a exigência funda-se na existência de depósitos de
recursos em nome do contribuinte sem que sua origem fosse comprovada, e se
encontra fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
De acordo com os documentos dos autos, o Contribuinte, ora Recorrente foi
intimado a comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias.
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
10
Em sua impugnação reiterado no recurso voluntário alegou que as suas contas
bancárias movimentaram todos os valores recebidos e pagos, razão pela qual
deveria ser considerado como origem para justificar os depósitos os valores
lançados de ofício a título de omissão de receita operacional.
Entretanto, a decisão recorrida entendeu que os valores tributados como omissão
de receitas operacionais não são hábeis para comprovar a origem dos valores
depositados, reputando concretizada a hipótese prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
As decisões do acórdão paradigma e da decisão recorrida estão, na parte que
interessa nesta questão, assim ementados:
[...]
O acórdão indicado como paradigma entendeu, que é de se aceitar como origem
de recursos, justificando a existência de valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, os valores relativos à receita bruta da atividade rural,
apurados durante o procedimento fiscal, e lançados de oficio pela autoridade
lançadora.
Entendeu, ainda, que não há fundamento legal que justifique a não aceitação,
como origem de recursos, da receita da atividade rural omitida pelo contribuinte
e tributada de ofício pela autoridade lançadora.
Enfim, a decisão do acórdão paradigma entendeu que os recursos com origem
comprovada, onde se incluem aqueles lançados de ofício como omissão de
rendimentos da atividade rural, devem ser excluídos da base de cálculo de
lançamento lavrado com fundamento na presunção de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Apenas na
ausência de comprovação da origem dos recursos depositados em instituição
financeira é que incide a presunção de omissão de rendimentos prevista no artigo
42 da Lei n° 9.430/96, a qual deve ser aplicada com temperamentos e com um
mínimo de razoabilidade.
Como visto a decisão do acórdão paradigma entendeu que os valores lançados de
ofício pela autoridade fiscal devem ser excluídos da tributação caracterizada por
depósitos bancários.
Alega a decisão recorrida que não comprovada a origem dos recursos, tem a
autoridade fiscal o poder e o dever de considerar os valores depositados em conta
bancária como receita, efetuando o lançamento do imposto e contribuições
correspondentes.
A decisão recorrida, simplesmente ignorou o fato de existir outro lançamento por
omissão de receitas alegando, simplesmente, que não houve comprovação da
origem dos créditos em suas contas, uma vez que meras alegações não possuem o
condão de comprovar a origem dos valores depositados ou creditados em suas
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
11
contas bancárias e que em sede de recurso voluntário não foram apresentados
quaisquer novos documentos.
Ora, a decisão recorrida refere-se ao mesmo tema, qual seja que outros valores
lançados por omissão de receitas devem ser excluídos da base de cálculo da
tributação por depósitos bancários.
Resta claro nos autos, que a origem dos depósitos provém das atividades
exercidas pelo Contribuinte, ora Recorrente. Ou seja, certo é que os valores
lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
têm sua origem nas receitas de revenda de mercadorias e na prestação de
serviços em geral (omissão de receita operacional).
A matéria em discussão estava claramente exposta nos autos. O Fisco entendera
que as operações realizadas pelo Contribuinte, ora Recorrente, visaram dissimular
a verdadeira operação para fugir à incidência do imposto devido.
Por fim, a decisão recorrida entendeu que deve ser mantida a tributação por
omissão de receitas se o contribuinte não logra comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, a origem de depósitos em suas contas-correntes bancárias.
Como visto, a decisão recorrida entendeu, de modo divergente, alegando que a
legislação de regência estabeleceu a presunção legal de omissão de receitas que
autoriza o lançamento do imposto e contribuições correspondentes sempre que o
titular de conta bancária, for regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
corrente ou de investimento.
Assim, para a decisão ora recorrida, os valores das demais omissões de receitas,
lançadas de ofício, são irrelevantes, já que seria necessário comprovar
documentalmente as origens dos depósitos, para então ser afastada a presunção
legal.
Do simples confronto da ementa e voto condutor do acórdão recorrido com a
ementa e voto do acórdão paradigma, é possível se concluir que houve o dissídio
jurisprudencial. Isso porque se trata da mesma matéria fática e a divergência de
julgados, nos termos Regimentais, refere-se à interpretação divergente em
relação ao mesmo dispositivo legal, que no caso em questão é o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, lançamento por presunção de omissão de receitas, caracterizada
por depósitos bancários, cuja origem dos recursos depositados não restou
comprovado.
No segundo acórdão apresentado como sendo paradigma dessa matéria, qual
seja, Acórdão no 2202-00.280, de 29/10/2009, a exigência também é
fundamentada na existência de depósitos de recursos em nome do contribuinte
sem que sua origem fosse comprovada e se encontra fundamentada no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996. Sendo que a linha adotada pelo voto condutor do aresto
paradigma, nesta parte, é exatamente na mesma linha do primeiro acórdão
paradigma, razão pela qual dispensa maiores comentários.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
12
Assim, o mero cotejo entre as ementas e votos (recorrido e paradigma) já é
possível caracterizar a divergência, haja vista que tipifica tratamentos
diferenciados, vez que, no recorrido conclui-se que a legislação de regência
estabeleceu a presunção legal de omissão de receitas que autoriza o lançamento
do imposto e contribuições correspondentes sempre que o titular de conta
bancária, for regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente ou de
investimento, sem considerar o aspecto das demais omissões de receitas lançadas
de ofício. Por sua vez, os acórdãos paradigmas concluem que há de se considerar,
no Auto de Infração, as demais omissões de receitas lançadas de ofício pela
autoridade fiscal como sendo fonte de origem a justificar depósitos bancários.
Com respeito à qualificação da penalidade, a Contribuinte demonstra o
prequestionamento, refere os paradigmas indicados e argumenta:
No primeiro acórdão apresentado como sendo paradigma, qual seja, Acórdão no
1302-001.040, de 6/03/2013, a exigência funda-se nas exclusões e compensações
não autorizadas na apuração do lucro real, no qual houve a desqualificação da
multa de ofício, sob o argumento que a contabilização indevida de compensação
de veiculação de propaganda político-partidária (propaganda eleitoral gratuita),
sem a adição ao lucro líquido do exercício para apuração do lucro real, mesmo de
forma reiterada, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que
justifique a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44,
da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta material bastante para sua
caracterização.
De acordo com os documentos dos autos, o Contribuinte, ora Recorrente, foi
intimado a comprovar a tributação da receita obtida na revenda de mercadorias e
prestação de serviços (receita operacional). Diante do entendimento de que nada
comprovou foi efetuado o lançamento com multa qualificada, sob o argumento
de que o contribuinte teve interesse em de esconder a ocorrência do fato gerador
pelo fato de o contribuinte escriturar os recebimentos de clientes em seu Livro
Caixa e deixar de declarar.
O aresto recorrido no que diz respeito à manutenção da qualificação da multa de
ofício se manifesta da seguinte forma:
[...]
No acórdão indicado como paradigma (1302-001.040, de 6/03/2013) os autos
noticiam a aplicação da multa de lançamento de ofício qualificada de 150%, sob o
argumento que o contribuinte, por intermédio de seus agentes, assumiu de forma
livre e consciente o risco de omitir tributação das receitas ora apuradas. Portanto,
o contexto revela a presença de conduta dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir as suas
características essenciais, de modo a evitar o pagamento do imposto devido, o
que caracteriza fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. Com isso
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
13
as infrações apuradas sujeitam-se a multa de ofício qualificada nos termos do art.
44, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, fiscalização amparou o lançamento sob o argumento de que nesses casos é
possível inferir que a contribuinte deliberadamente reduziu o lucro real dos
exercícios questionados, através do lançamento de compensação de veiculação
de propaganda político-partidária (propaganda eleitoral gratuita), fazendo
declarações simuladas e apresentando provas materiais de conteúdo inexistente,
formando a convicção de que a multa de ofício qualificada é aplicável já que está
comprovada nos autos a intenção dolosa e fraudulenta na conduta reiterada
adotada pela contribuinte, com o propósito específico de impedir o nascimento
da obrigação tributária.
O aresto indicado como paradigma, nesta parte, entre outras, assim se
manifestou:
[...]
Como visto, no aresto recorrido, a decisão recorrida, para manter a qualificação
da multa se amparou nos argumentos de que é dolosa a conduta do contribuinte
que aufere receitas e as escritura em seu Livro Caixa durante todo o período de
apuração e, reiteradamente, não confessa em declarações com o único intuito de
segregar as receitas efetivamente auferidas pela pessoa jurídica revela o caráter
doloso da conduta adotada.
Já no aresto indicado como sendo paradigma, de forma divergente, entendeu que
a evidência da intenção dolosa exigida na lei para a qualificação da penalidade
aplicada há que aflorar na instrução processual, devendo ser inconteste e
demonstrada de forma cabal, exigindo que o contribuinte tenha procedido com
evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no
4.502, de 1964, sendo que falta de declaração de receitas ou a utilização indevida
de despesas, mesmo de forma reiterada, por si só, não caracteriza evidente
intuito de fraude, que justifique a imposição da multa qualificada de 150%,
prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, já que ausente conduta
material bastante para sua caracterização.
No segundo acórdão apresentado como sendo paradigma dessa matéria, qual
seja, Acórdão no 9101-01.402, de 17/07/2012, a exigência trata-se de omissão de
receitas sendo lavrados os autos de infração (i) de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ – e multa isolada por insuficiência de recolhimento das estimativas
de IRPJ, (ii) de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – e multa isolada
por insuficiência de recolhimento das estimativas da CSLL e (iii) de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, com a aplicação da multa de ofício qualificada de
150%.
O presente acórdão, indicado como paradigma, em apertada síntese, se manifesta
sobre a qualificação da multa de ofício da seguinte forma:
[...]
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
14
Como visto, entendeu o aresto indicado como paradigma que somente nos casos
de realização da hipótese de fraude, o legislador tributário entendeu presente
evidente intuito de fraude. Entendeu ainda o aresto que o conceito de evidente
intuito de fraude é inaplicável nos casos de presunção simples de omissão de
rendimentos / receitas ou mesmo quando se tratar de omissão de rendimentos /
receitas de fato. Inaplicável também quando se tratar de dedução indevida de
despesas ou redução indevida do lucro real.
Assim, o mero cotejo entre os votos (recorrido e paradigmas) já é possível
caracterizar a divergência, haja vista que tipifica tratamentos diferenciados, vez
que, no recorrido restou evidente que o Contribuinte, ora Recorrente, realizou
operações de vendas de mercadorias e serviços no período questionado,
deixando de oferecer valores de receitas operacionais à tributação, entretanto, a
decisão recorrida manteve a qualificação da multa.
Observando que no caso do Contribuinte, ora Recorrente, não há registros de
documentos inidôneos ou fraudes em registros contábeis ou de qualquer
natureza. É de se observar também que todos os atos societários foram
registrados nos órgãos competentes. Por sua vez, os acórdãos paradigmas
concluem que se a simples omissão de receitas ou de rendimentos; a simples
declaração inexata de receitas ou rendimentos; a classificação indevida de
receitas / rendimentos na Declaração de Ajuste Anual; a falta de inclusão de
algum valor / bem / direito na Declaração de Bens ou Direitos, a inclusão indevida
de algum valor / bem / direito na Declaração de Bens ou Direitos, a simples glosa
de despesas por falta de comprovação ou a falta de declaração de alguma receita
ou rendimento recebido, através de crédito em conta bancária, mesmo que
praticado de forma reiterada, não haveria motivação para a aplicação da multa
qualificada, diante da inexistência do evidente intuito de fraude, já que ausente
conduta material bastante para sua caracterização, sendo inaplicável a multa
qualificada de 150%.
Entende, ainda, que o evidente intuito de fraude ocorreria somente em
procedimentos que envolvam adulteração de documentos comprobatórios (notas
fiscais, contratos, escrituras públicas, dentre outros), notas fiscais calçadas, notas
fiscais frias, notas fiscais paralelas, notas fiscais fornecidas a título gracioso,
contabilidade paralela (Caixa 2), conta bancária fictícia, falsidade ideológica,
declarações falsas ou errôneas (quanto apresentadas reiteradamente), etc.
No mérito, a Contribuinte contesta o fato de a autoridade fiscal não ter considerado
como origem de recursos para justificar os depósitos bancários os valores provenientes da omissão
de receita de revenda de mercadorias e da prestação de serviços (omissão de receita operacional)
lançadas de ofício. Aduz que:
Por uma questão de justiça fiscal existe necessidade de se estabelecer uma
relação harmoniosa entre o fisco e o contribuinte. Ou seja, por uma questão de
coerência, o tratamento a ser dado nestas circunstâncias deva ser a exclusão do
valor das receitas provenientes das atividades exercidas pelo contribuinte e
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
15
incluídas de ofício pela autoridade lançadora no Auto de Infração, como sendo a
base de cálculo para de omissão de receitas outras, sob pena de se lhe dar
tratamento tributário mais gravoso do que se o contribuinte estivesse ficado
inerte (não apresentar a documentação fiscal e/ou contábil).
Se o Contribuinte, ora Recorrente, apresentou os Livros Caixa durante o
procedimento fiscal e o fisco utilizou os valores neles registrados para constituir o
lançamento de ofício, não vejo, pois, como deixar de reconhecer ao Recorrente o
direito de reduzir em igual montante o valor destas omissões de receitas lançadas
de ofício pela autoridade fiscal do item de omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários, para efeito de cálculo do imposto devido.
Cita outros julgados deste Conselho que excluíram da tributação dos
rendimentos/receitas omitidos por decorrência de depósito bancário, uma vez que tais valores já
forma objeto de lançamento por receita omitida em outros itens do Auto de Infração.
Quanto à qualificação da penalidade, afirma ser imprescindível a configuração do
evidente intuito de fraude, e que devem existir, sempre, dentro do processo provas sobre o
evidente intuito de fraude. No caso, inexiste qualquer prova material, mas apenas alegações
simples, no sentido de que o contribuinte realizou inúmeras operações de hotelaria no período, em
todos os meses, deixando de oferecer valores à tributação.
Observa que o acórdão recorrido fez uso da prática reiterada dentro de um ano-
calendário condenada pela jurisprudência do CARF e adiciona:
Ora, a simples omissão de receitas ou de rendimentos; a simples declaração
inexata de despesas, receitas ou rendimentos; a classificação indevida de receitas
/ rendimentos na DIPJ ou Declaração de Ajuste Anual, a falta de comprovação da
efetividade de uma transação comercial e/ou de um ato, a inclusão e/ou falta de
inclusão de algum valor, bem ou direito na Declaração de Bens ou Direitos, não
tem, a princípio, a característica essencial de evidente intuito de fraude.
É um princípio geral de direito, universalmente conhecido, de que as multas e os
agravamentos de penas pecuniárias ou pessoais, devem estar lisamente
comprovadas.
Trata-se de aplicar uma sanção e, neste caso, o direito faz com cautela, para evitar
abusos e arbitrariedades. O evidente intuito de fraude não pode ser presumido,
deve existir conduta material que caracterize a intenção do contribuinte em
fraudar o fisco.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária utilizando-se de subterfúgios materiais. Nesses casos, deve sempre
estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à fazenda pública, onde se utilizando subterfúgios se
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
16
esconde à ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte
da autoridade fazendária.
Nos casos de realização das hipóteses de fato de conluio, fraude e sonegação,
uma vez comprovada a atitude material e por decorrência da natureza
característica desses tipos, o legislador tributário entendeu presente o “intuito de
fraude”.
Como se vê, exige-se, portanto, que haja o propósito deliberado de modificar a
característica essencial do fato gerador do imposto, quer pela alteração do valor
da matéria tributável, quer pela exclusão ou modificação das características
essenciais do fato gerador, com a finalidade de se reduzir o imposto devido ou
evitar ou diferir seu pagamento, utilizando-se de expedientes materiais.
Inaplicável nos casos de presunção simples de omissão de rendimentos / receitas
ou mesmo quando se tratar de omissão de rendimentos / receitas de fato.
Inaplicável também quando se tratar de dedução indevida de despesas ou
redução indevida do lucro real.
No caso de realização da hipótese de fraude, o legislador tributário entendeu
presente, ipso facto, o “intuito de fraude”. E nem poderia ser diferente, já que por
mais abrangente que seja a descrição da hipótese de incidência das figuras
tipicamente penais, o elemento de culpabilidade, dolo, sendo-lhes inerente,
desautoriza a consideração automática do intuito de fraudar.
Para qualificar a multa de ofício a fiscalização, simplesmente, entendeu que o
contribuinte teve interesse em esconder a ocorrência do fato gerador ao Fisco
Federal, em vista da exploração de atividade econômica de natureza comercial
praticada com habitualidade e intuito de lucro, em operações desamparadas pelo
amparo da tributação pelo sistema simplificado (Simples Federal e Simples
Nacional), o que suscitou a qualificação da multa de ofício.
Ora, resta claro, nos autos, que o máximo que poderia ter ocorrido seria a
omissão de receitas em razão da revenda de mercadorias e prestação de serviços,
que, evidentemente, caracteriza uma simples omissão de receitas que enseja a
aplicação da multa de ofício normal de 75%, pois não restou caracterizado a
conduta material de fraudar o fisco.
Todos os documentos e passos solicitados foram disponibilizados para a
autoridade fiscal. Não se tem, portanto, como falar em dissimulação, em má fé.
Não se mostra presente, portanto, o segundo requisito para configurar uma
eventual fraude, pois nunca houve dolo na ação do contribuinte, seja enquanto
realizava o negócio em si, seja quando tratou de atender a autoridade fiscal.
Refere a jurisprudência em favor de seu entendimento e conclui:
É um princípio geral de direito, universalmente conhecido, de que as multas e os
agravamentos de penas pecuniárias ou pessoais, devem estar lisamente
comprovadas. Trata-se de aplicar uma sanção e, neste caso, o direito faz com
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
17
cautela, para evitar abusos e arbitrariedades. O evidente intuito de fraude não
pode ser presumido.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária, utilizando-se de expedientes materiais. Nesses casos, deve sempre
estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional,
específico, de causar dano à fazenda pública, onde se utilizando subterfúgios se
esconde à ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte
da autoridade fazendária.
Exige-se, portanto, que haja o propósito deliberado de modificar a característica
essencial do fato gerador do imposto, quer pela alteração do valor da matéria
tributável, quer pela exclusão ou modificação das características essenciais do
fato gerador, com a finalidade de se reduzir o imposto devido ou evitar ou diferir
seu pagamento.
Inaplicável nos casos de presunção simples de omissão de rendimentos / receitas
ou mesmo quando se tratar de omissão de rendimentos / receitas de fato.
Inaplicável também quando se tratar de dedução indevida de despesas ou falta de
inclusão, na Declaração de Ajuste anual – Declaração de Bens e Direitos, de algum
bem e/ou direito.
Quando a lei se reporta à evidente intuito de fraude é óbvio que a palavra intuito
não está em lugar de pensamento, pois ninguém conseguirá penetrar no
pensamento de seu semelhante. A palavra intuito, pelo contrário, supõe a
intenção manifestada exteriormente, já que pelas ações se pode chegar ao
pensamento de alguém. Há certas ações que, por si só, já denotam ter o seu autor
pretendido proceder, desta ou daquela forma, para alcançar, tal ou qual,
finalidade. Intuito é, pois, sinônimo de intenção, isto é, aquilo que se deseja
aquilo que se tem em vista ao agir.
O evidente intuito de fraude floresce nos casos típicos de adulteração de
comprovantes, adulteração de notas fiscais, conta bancária em nome fictício,
falsidade ideológica, notas calçadas, notas frias, notas paralelas, etc., pois nestes
casos ocorre caracterização da conduta material, conforme farta jurisprudência
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Pede, assim, que seja reconhecida a improcedência da acusação, pela inexistência
plena e cabal de argumentos convincentes que dê sustentação ao lançamento discutido e com o
consequente arquivamento da presente autuação fiscal, reformando-se a decisão recorrida com
base nos argumentos apresentados ou, eventualmente, que seja excluída da base de cálculo
presuntiva de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários a omissão de receita
operacional lançada de ofício pela autoridade fiscal e não compensada no presente lançamento, e,
caso reste algum valor devido, que a multa de ofício seja reduzida e 75% com o consequente
reconhecimento da decadência em face da ciência do lançamento em 0/12/2011.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
18
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/08/2023 (e-fl. 2708), e retornaram em
10/08/2023 com contrarrazões (e-fls. 2709/2718) nas quais a PGFN defende o improvimento do
recurso especial nos seguintes termos:
9. O art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção jurídica de
omissão de receitas, por meio de um artifício empregado pelo legislador nos casos
em que se afigura difícil ou mesmo impossível a comprovação direta da infração.
10. Para contornar o empeço, passou a lançar mão de meios indiretos, a partir da
comprovação de certos atos ou fatos cuja ocorrência permite inferir, por meio de
um raciocínio lógico-dedutivo, o cometimento de infração à legislação tributária.
A par de caracterizar a aludida presunção relativa, a comprovação dos tais atos ou
fatos indiciários de igual modo autoriza a inversão do onus probandi, atribuindo
ao contribuinte o encargo de demonstrar que a infração apontada não se
verificou.
11. No caso em exame apenas cabia à fiscalização a comprovação do fato signo
presuntivo da omissão, qual seja, o crédito em conta de depósito ou de
investimento sem a comprovação da origem, enquanto que, à impugnante,
restava a incumbência de afastar a presunção, por meio de justificativas
escoradas em provas idôneas, tarefa que, como visto, não se desincumbiu, pois a
afirmação que os valores movimentados foram sacados e eventualmente
devolvidos às respectivas contas, além de não crível, precisaria ser – e de modo
algum foi – devidamente comprovada.
12. As transferências entre contas do mesmo titular já foram desconsideradas
pela fiscalização, tal como restou informado no Relatório Fiscal.
13. Por sua vez, em seu longo e bem elaborado Relatório Fiscal, a fiscalização
procurou demonstrar que a aplicação da multa qualificada se assentou não
apenas em indícios, mas em fatos documentalmente comprovados – e aqui
inquestionáveis –, levados a efeito com a única finalidade de reduzir o pagamento
dos tributos federais, mediante a adoção de regimes de pagamento (Simples
Federal e Nacional) para os quais a legislação previa e prevê a impossibilidade de
desmembramento das atividades realizadas pela empresa optante que aufira
receita em valor superior ao limite estabelecido para o seu enquadramento.
14. O fato constituiu, sem a menor sobra de dúvida, uma burla intencional aos
regimes simplificados, o que caracteriza a sonegação nos termos do art. 71 da Lei
n.o 4.502, de 1964, pois impediu o conhecimento das condições pessoais da
contribuinte autuada (não enquadramento no Simples Federal) que afetariam a
obrigação tributária e o crédito correspondente.
15. Absolutamente correta, portanto, a aplicação da multa no percentual de
150%, quanto à infração 001, embora, a nosso juízo, tal penalidade deveria ser
aplicada quanto a todos os valores exigidos no lançamento. Porém, como não se
pode inovar em sede de julgamento administrativo, nada há o que fazer a
respeito.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
19

VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O procedimento fiscal em questão já foi analisado sob diferentes ângulos por este
Colegiado:
 No Acórdão no 9101-005.345, apreciando recurso especial de Thermas
Participações Societárias Eireli, este Colegiado concordou com o relator
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli em negar-lhe provimento com
respeito à tributação de receitas presumidas a partir de depósitos bancários
cujos depositantes foram identificados;
 No Acórdão no 9101-006.062 este Colegiado negou conhecimento a recurso
especial de Hotel Thermas Eireli, acompanhando o relator Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, com respeito à possibilidade de exclusão do
Simples por desmembramento de atividades; e
 No Acórdão no 9101-006.612 este Colegiado negou conhecimento a recursos
especiais de responsáveis tributários e de Hotel Thermas Eireli (admitido
apenas quanto à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício), e
conheceu parcialmente de recurso especial da PGFN acerca da contagem do
prazo decadencial, para negar-lhe provimento, sob relatoria do conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca e redatoria de voto vencedor desta
Conselheira.
Assim, nenhum dos temas que aqui tiveram seguimento foram debatidos nos
precedentes citados.
Na primeira matéria, a Contribuinte contrapõe o entendimento dos paradigmas no
2202-000.280 e 9202-002.407 à decisão que extrai do recorrido, no sentido de reconhecimento de
que os valores transitados em suas contas bancárias corresponderiam à atividade de comércio por
ela exercida, mas com manutenção da incidência sobre os valores presumidamente omitidos, sob
o entendimento de que os valores tributados como omissão de receitas operacionais não são
hábeis para comprovar a origem dos valores depositados, reputando concretizada a hipótese
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ao passo que o segundo paradigma aceitou como
origem de recursos os valores relativos à receita bruta da atividade rural, apurados durante o
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
20
procedimento fiscal, e lançados de ofício pela autoridade lançadora, expressando o mesmo
entendimento adotado no primeiro paradigma.
O exame de admissibilidade observou que a questão estaria presente no acórdão
recorrido porque:
Conforme já mencionado, as exigências fiscais formalizadas no presente processo
foram apuradas em decorrência (1) da omissão de receitas da revenda de
mercadorias e (2) de depósitos bancários de origem não comprovada.
O acórdão recorrido apresenta em sua fl. 23 uma tabela que evidencia a
composição dos valores autuados.
Os valores lançados a título de “omissão de receitas da revenda de mercadorias”
(primeira infração) correspondem ao somatório das receitas reconhecidas no
Livro Caixa e recebidas mediante ingressos na c/c Caixa 228-3 com as receitas
informadas ao Fisco Estadual/RN através do Sintegra.
Já os valores lançados como a segunda infração constante dos autos de infração
correspondem aos depósitos bancários de origem não comprovada realizados na
c/c Caixa 229-3.
Compulsando o conteúdo dos autos de infração e da referida tabela do acórdão
recorrido, percebe-se que os valores apurados e lançados como “receita
operacional omitida” (especialmente os valores extraídos do Sintegra) realmente
não foram tomados como elementos para comprovação da origem dos depósitos
bancários na c/c Caixa 229-3, e nem foram excluídos da base de cálculo do
lançamento lavrado com fundamento na referida presunção legal.
Importa demonstrar, porém, que a decisão acerca do tema está assim expressa no
voto condutor do acórdão recorrido:
A Recorrente aduz que a fiscalização considerou como receitas confirmadas
créditos, todos os recebimentos feitos por meio de cartão de crédito,
compensados na conta bancária da Caixa Econômica Federal, conta no 228-3,
ANEXO no 0001.
Concomitantemente, adicionou as receitas dos cupons fiscais, registradas no
Sistema Sintegra do Fisco Estadual, conforme se observa do ANEXO no 0006 do
Relatório Fiscal, no qual consta do "Demonstrativo de Valores Tributáveis Ano-
Calendário de 2006".
Informa que as vendas efetuadas por meio dos cupons fiscais, constantes do
Sintegra, foram recebidas através do caixa (dinheiro e cheque), cartão de crédito
e depósito bancário. Assim inadmissível somar: o total faturado por meio do
Sintegra + valores recebidos de cartão de crédito + depósitos bancários, conforme
procedeu a autoridade autuante na base de cálculo do lançamento
Desse modo, os recebimentos por meio do cartão de crédito, considerado como
"Receitas Confirmadas Créditos c/c Caixa 228-3" é uma pequena monta, frente a
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
21
receita total declarada e registrada no Sintegra, conforme tabela a seguir extraída
dos valores constantes do ANEXO no 0006:

Assim, a Recorrente conclui que seria inadmissível não considerar que esses 6%
recebidos em cartão, não correspondem a parte da receita declarada, constante
do Sintegra
Igualmente ao item anterior, a Recorrente não apresentou o documento
comprobatório relativo ao crédito em conta de depósito, razão pela qual entendo
que deve ser mantida a exigência desses valores como depósitos de origem não
comprovada, por força do art. 42 da Lei 9.430/96.
Confirma-se no auto de infração que os valores expressos nas colunas “Receita
Confirmadas Créditos c/c Caixa 228-3” e “Receita-Sintegra” foram somados para determinação
dos créditos tributários submetidos à aplicação de multa qualificada. Somente para os valores
decorrentes da coluna “Depósitos de Origem Não Comprovada c/c Caixa 229-3” foi aplicada a
multa de 75%. O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, apenas menciona, ao se
contrapor à defesa da Contribuinte contra o arbitramento dos lucros, que o Livro Caixa
apresentado no curso da ação fiscal permitiu à autoridade lançadora a identificação de apenas
parte da movimentação bancária do período, e o restante, embora questionada, a Contribuinte
não logrou comprovar. Nada é dito acerca de eventual procedimento fiscal para correlação dos
valores obtidos junto ao Sintegra com os depósitos bancários movimentados.
O paradigma no 2202-000.280 traz consignado em seu voto vencido que, provado o
fato indiciário da presunção, compete ao sujeito passivo apresentar em termos qualitativos e
quantitativos a perfeita comprovação coincidente com o depósito a ser justificado, afirmando ser
incabível que os depósitos bancários possam ser comprovados com rendimentos declarados ou
apurados a partir de outras omissão de rendimentos detectadas, uma vez que no sentido prescrito
na norma, os referidos depósitos devem ser demonstrados individualizadamente. Contudo, o voto
vencedor principia concordando com essa premissa e somente relativiza a exigência desta
“comprovação coincidente” em razão de o procedimento fiscal lá sob exame já ter admitido
comprovação sob critério menos exigente, nos seguintes termos:
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
22
Embora não abandone a idéia de que a comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, deva ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que titulo os créditos foram efetuados na conta corrente, sou
forçado a reconhecer que a jurisprudência neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem avançado no sentido de reconhecer a necessidade de excluir
da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários não comprovados, nos casos em que a autoridade lançadora deixou de
considerar, os rendimentos declarados / lançados ou utilizou critérios que não
considerem a totalidade.
Observa-se, que a autoridade lançadora considerou os valores da receita bruta
da atividade rural, relativo as notas fiscais de produtor apresentado pelo
suplicante, durante a fase do procedimento fiscal. Entretanto, o critério utilizado
prejudicou o suplicante, já que a autoridade fiscal ao utilizar o critério do tipo
"fluxo de Caixa" não considerou o saldo positivo apurado no último dia do ano-
calendário. Ou seja, o suplicante (condomínio) tinha um saldo positivo de recursos
que, em tese, poderiam justificar depósitos bancários dentro do ano-calendário se
não for levada un conta a necessidade da coincidência de datas e valores, como
foi o caso do presente processo.
Muito embora não haja dúvidas quanto a presunção legal que determina a
apuração mensal dos depósitos bancários, temos no caso presente que o
contribuinte se dedica à atividade rural, sendo também certo que a Lei 8.023, de
1990 impõe a apuração anual. Não considerar tais valores como origem dos
depósitos bancários não comprovado deixa, com certeza, o suplicante numa
situação inadequada.
Assim, em especial, neste processo, entendo que por uma questão de justiça
fiscal existe necessidade de se estabelecer uma relação harmoniosa entre o fisco
e o contribuinte. Ou seja, parece ser possível concluir por uma questão de
coerência, que o tratamento a ser dado nestas circunstâncias deva ser a exclusão
do valor da receita da atividade rural incluída de oficio pela autoridade lançadora
no Auto de Infração, como sendo a base de cálculo para a omissão de
rendimentos da atividade rural, sob pena de se lhe dar tratamento tributário mais
gravoso do que se o contribuinte estivesse ficado inerte (não apresentar as
respectiva notas fiscais). Por outro lado, tal aspecto não chega a se constituir em
prova absoluta de que o valor apurado, com base nas notas fiscais de produtor, de
fato fui, origem nestes depósitos bancários não justificados.
Ora, se o recorrente apresentou as notas fiscais de produtor durante o
procedimento fiscal (de forma espontânea) e o fisco utilizou o valor destas notas
fiscais para constituir o lançamento de oficio, não vejo, pois, como deixar de
reconhecer ao recorrente o direito de reduzir em igual montante o valor da
receita bruta da atividade rural utilizada como base de cálculo para apurar a
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
23
omissão de rendimentos provenientes da atividade rural do item de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários, para efeito de cálculo do
imposto devido. (destacou-se)
Evidente, assim, que o entendimento expresso por outro Colegiado do CARF está
circunscrito às ocorrências específicas do procedimento fiscal lá analisado.
E o mesmo direcionamento se vê no paradigma no 9202-002.407, que julgou
recurso especial contra decisão do mesmo Colegiado que proferiu o paradigma no 2202-000.280,
inclusive referindo e adotando como razões de decidir trechos do acórdão recorrido que muito se
assemelham ao acima transcrito. Veja-se:
Segundo a norma legal, o contribuinte precisa comprovar, com documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações bancárias.
É bastante razoável que a receita da atividade rural omitida pelo contribuinte – e
lançada de ofício pela fiscalização – tenha transitado por sua conta bancária.
Não aceitar tal situação significa presumir que estes rendimentos foram recebidos
em espécie, o que é inaceitável.
Com relação à matéria, no voto condutor do acórdão recorrido o Conselheiro
Nelson Mallmann fez as seguintes ponderações (fls. 144-146):
Com a devida vênia do nobre relator da matéria, Conselheiro Antonio Lopo
Martinez, permito-me divergir tão-somente quanto a aceitação da Nota
Fiscal de Produtor no valor de R$ 125.000,00 tributada de ofício pela
autoridade lançadora e que não foi aceita para justificação de depósitos
bancários, lançados sob a presunção de omissão de rendimentos.
(...)
O fato do contribuinte exercer atividade rural não permite concluir que os
depósitos existentes em sua conta referem-se a esta mesma atividade, já
que possui outros rendimentos, conforme se constata em suas Declarações
de Ajuste Anual. A jurisprudência desta casa está restrita a pessoas que se
dedicam exclusivamente a atividade rural como pessoas físicas, não
exercendo nenhuma outra atividade a não se ser a de produtor rural pessoa
física.
Assim sendo, nesse processo, quero ressaltar, que independentemente do
teor da peça impugnatória e da peça recursal incumbe a este colegiado,
verificar o controle interno da legalidade do lançamento, bem como,
observar a jurisprudência dominante na Câmara, para que as decisões
tomadas sejam as mais justas possíveis, dando o direito de igualdade para
todos os contribuintes.
(...)
Embora não abandone a idéia de que a comprovação de origem, nos
termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, deva ser
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
24
interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente, sou forçado a reconhecer que
a jurisprudência neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
avançado no sentido de reconhecer a necessidade de excluir da base de
cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
não comprovados, nos casos em que a autoridade lançadora deixou de
considerar, os rendimentos declarados / lançados ou utilizou critérios que
não considerem a totalidade.
Muito embora não haja dúvidas quanto a presunção legal que determina a
apuração mensal dos depósitos bancários, temos no caso presente que o
contribuinte se dedica à atividade rural, sendo também certo que a Lei
8.023, de 1990 impõe a apuração anual. Não considerar tais valores como
origem dos depósitos bancários não comprovado deixa, com certeza, o
suplicante numa situação inadequada.
Assim, em especial, neste processo, entendo que por uma questão de
justiça fiscal existe necessidade de se estabelecer uma relação harmoniosa
entre o fisco e o contribuinte. Ou seja, parece ser possível concluir por uma
questão de coerência, que o tratamento a ser dado nestas circunstâncias
deva ser a exclusão do valor da receita da atividade rural incluída de ofício
pela autoridade lançadora no Auto de Infração, como sendo a base de
cálculo para a omissão de rendimentos da atividade rural, sob pena de se
lhe dar tratamento tributário mais gravoso do que se o contribuinte
estivesse ficado inerte (não apresentar as respectivas notas fiscais). Por
outro lado, tal aspecto não chega a se constituir em prova absoluta de que
o valor apurado, com base nas notas fiscais de produtor, de fato tem
origem nestes depósitos bancários não justificados.
Ora, se o recorrente apresentou as notas fiscais de produtor durante o
procedimento fiscal (de forma espontânea) e o fisco utilizou o valor destas
notas fiscais para constituir o lançamento de ofício, não vejo, pois, como
deixar de reconhecer ao recorrente o direito de reduzir em igual montante
o valor da receita bruta da atividade rural utilizada como base de cálculo
para apurar a omissão de rendimentos provenientes da atividade rural do
item de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários,
para efeito de cálculo do imposto devido.
(...)
Assim sendo, entendo que deva ser excluído da base de cálculo da exigência
o valor de R$ 125.000,00, valor representativo da receita da atividade rural
lançada de ofício pela autoridade lançadora.
Concordo inteiramente com tais colocações e adoto-as como razões de decidir.
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
25
Sob minha ótica, não há fundamento legal que justifique a não aceitação, como
origem de recursos, da receita da atividade rural omitida pelo contribuinte e
tributada de ofício pela autoridade lançadora. (destacou-se)
Como se vê, a decisão dos paradigmas teve em conta o fato de a própria autoridade
fiscal ter admitido receitas de atividade rural como comprovação da origem de depósitos
bancários e, em especial, o fato de estas receitas se sujeitarem a declaração anual, ao passo que
os depósitos bancários de origem não comprovada são aferidos mensalmente. Não resta dúvida,
diante dos trechos transcritos, que a decisão dos paradigmas foi proferida em face de contexto
fáticos específico e que não se assemelha ao presente nestes autos. Aqui, a autoridade lançadora
destacou para tributação como receitas da atividade os depósitos bancários que correlacionou
com a escrituração do Livro Caixa. Não foi debatido, nestes autos, o procedimento adotado para
alocação dos valores obtidos junto ao Sintegra como receitas da atividade, e não está esclarecido,
no acórdão recorrido, se algum valor das receitas da atividade constantes do Livro Caixa prestou-
se a exclusão de valores tributados com origem no Sintegra. De toda a sorte, a pretensão da
Contribuinte é que as receitas da atividade tributadas reduzam as receitas presumidamente
omitidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. E, quanto a este ponto,
distintamente dos paradigmas, o procedimento fiscal aqui realizado confrontou informações de
mesma periodicidade diária, e admitiu como origem dos depósitos bancários apenas as receitas
informadas no Livro Caixa, demandando-se da Contribuinte que estabelecesse relação entre as
receitas extraídas do Sintegra e os depósitos bancários que se prestaram como indícios de omissão
de receita. Em tais circunstâncias, é possível inferir que os Colegiados que proferiram os
paradigmas adotaram a mesma solução aqui aplicada, dadas as extensas ressalvas iniciais dos
votos condutores de tais julgados acerca do dever do sujeito passivo assim proceder, uma vez
caracterizado o indício que autoriza a presunção de omissão de receitas. Logo, as referências dos
paradigmas quanto a circunstâncias semelhantes às presentes nestes autos, em verdade,
demonstram a convergência entre os julgados.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
26
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte no que se refere à divergência jurisprudencial acerca da comprovação da origem dos
depósitos bancários.
Com respeito à qualificação da penalidade, a Contribuinte extraí do paradigma no
1302-001.040 o entendimento de que a reiteração de exclusões e compensações não autorizadas
na apuração do lucro real não ensejaria qualificação da penalidade. Menciona constar desta
decisão que o contribuinte, por intermédio de seus agentes, assumiu de forma livre e consciente o
risco de omitir tributação das receitas ora apuradas, mas mais à frente consigna que a contribuinte
deliberadamente reduziu o lucro real dos exercícios questionados, através do lançamento de
compensação de veiculação de propaganda político-partidária (propaganda eleitoral gratuita),
fazendo declarações simuladas e apresentando provas materiais de conteúdo inexistente.
O exame deste julgado permite confirmar que se tratava de glosa de exclusões
indevidas por pessoa jurídica dedicada ao ramo de televisão e obrigada a veicular
compulsoriamente propagandas político-partidária. A discussão ficou centrada na determinação
dos valores passíveis de exclusão, vez que a Tabela de Preços apresentada para comercialização de
espaços comerciais não foi corroborada com notas fiscais contemporâneas, pois a maior parte das
notas fiscais apresentadas não especificava o serviço prestado. Por sua vez, a decisão acerca da
qualificação da penalidade foi claramente dependente do objeto fiscalizado, como se vê nos
seguintes excertos do voto condutor do paradigma no 1302-001.040:
Desta conduta conclui-se, que a autoridade lançadora entendeu ser
perfeitamente normal aplicar a multa de lançamento de ofício qualificada na
constatação de lançamento indevido de compensação de veiculação de
propaganda político-partidária (propaganda eleitoral gratuita), sem a adição ao
lucro líquido do exercício para apuração do lucro real. Ou seja, a fiscalização
amparou o lançamento sob o argumento de que nesses casos é possível inferir
que a contribuinte deliberadamente reduziu o lucro real dos exercícios
questionados, através do lançamento de compensação de veiculação de
propaganda
político-partidária
(propaganda
eleitoral
gratuita),
fazendo
declarações simuladas e apresentando provas materiais de conteúdo inexistente,
formando a convicção de que a multa de ofício qualificada é aplicável já que está
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
27
comprovado nos autos a intenção dolosa e fraudulenta na conduta reiterada
adotada pela contribuinte, com o propósito específico de impedir o nascimento
da obrigação tributária.
Ora, com a devida vênia, a prestação de informações ao fisco, em resposta à
intimação, divergente de dados levantados pela fiscalização, bem como a redução
do lucro real através de lançamento indevido de compensação de veiculação de
propaganda político-partidária (propaganda eleitoral gratuita), ocasionando o
pagamento a menor de imposto, independentemente, da habitualidade e do
montante utilizado, caracteriza falta simples de omissão de receitas, porém, não
caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no § 1o do artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, pelas
razões abaixo expostas.
Da análise, dos autos do processo, é cristalino a conclusão de que a multa
qualificada foi aplicada em decorrência de que a autoridade fiscal entendeu que
estaria caracterizado o evidente intuito de fraude, já que a contribuinte teria se
utilizado de meios escusos para escriturar reduzir o lucro real através de
lançamento indevido de compensação de veiculação de propaganda político-
partidária (propaganda eleitoral gratuita). Ou seja, entendeu a autoridade
lançadora que a contribuinte prestou informações ao fisco, em sua declaração de
imposto de renda e em resposta à intimação, divergente de dados levantados
pela fiscalização com intuito de reduzir o seu imposto de renda.
Ora, o máximo que poderia ter acontecido é o fato da autoridade lançadora
desconsiderar os dados e provas apresentadas (matéria de prova) e constituir o
lançamento do crédito tributário respectivo a título de redução indevida do lucro
real, o que a meu ver caracteriza irregularidade simples penalizada pela aplicação
da multa de lançamento de ofício normal de 75%, já que a irregularidade
apontada jamais seria motivo para qualificação da multa, já que ausente conduta
material bastante para a sua caracterização.
Verifica-se, que os elementos de prova que serviram para subsidiar o
procedimento fiscal em curso, foram obtidos pela fiscalização através das
informações fornecidas pela própria contribuinte e, que por sua vez, não logrou, a
princípio, êxito em fornecer contra provas demonstrando a efetividade da
ocorrência alegada de que estes valores são dedutíveis na apuração do lucro real.
Ou seja, o suplicante não conseguiu provar que os valores lançados a título de
compensação de veiculação de propaganda político-partidária (propaganda
eleitoral gratuita), de fato existiram, razão pela qual a autoridade fiscal, por dever
de oficio, teve que desconsiderar as alegações apresentadas e não considera-las
como sendo dedutíveis no lucro real e passíveis de reduzir o montante do imposto
a ser pago e adicioná-las a base de cálculo tributável nos anos-calendário
questionados.
Já o caso presente teve a qualificação da penalidade validada no acórdão recorrido
não só em razão da reiteração, mas especialmente em face da segregação promovida pelo grupo
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
28
empresarial para aproveitamento da tributação simplificada, nos termos do voto condutor do
acórdão recorrido:
Em relação à aplicação da multa qualificada, a fiscalização entendeu que houve
dolo, em razão de uma certa artificialidade em relação a intenção de segregar o
faturamento com vistas à não ultrapassar o limite de faturamento imposto pela
lei, e assim permanecer no regime simplificado.
Apesar da apuração de receitas, com base na movimentação financeira
considerada não comprovada, por si só não justifica a aplicação da multa
qualificada nos termos da Súmula CARF n o 25, in verbis:
[...]
Não obstante a presunção do dolo pelo fato do contribuinte não ter comprovado
as operações de empréstimos ou relativa a crédito registrado no seu Livro Caixa.
No presente caso, o dolo por parte da Recorrente ficou comprovado em virtude
da omissão e a falta de documentação comprobatória sobre a origem e natureza
os valores lançados, que circularam pelas contas correntes, inclusive de cartão de
crédito, conforme tabela listada acima (ANEXO no 0006).
Quanto ao paradigma no 9101-01.402, a Contribuinte destaca o entendimento de
que o conceito de evidente intuito de fraude é inaplicável nos casos de presunção simples de
omissão de rendimentos/receitas ou mesmo quando se tratar de omissão de rendimentos/receitas
de fato. Este julgado é frequentemente citado em votos proferidos nesta Turma que se opõem à
qualificação da penalidade sem prova da prática do ilícito, como é o caso do voto do Conselheiro
Luis Fabiano Alves Penteado no Acórdão no 9101-004.172, bem como do Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli no Acórdão no 9101-005.216.
Releva notar, porém, que o voto condutor do paradigma traz expressa as
circunstâncias específicas do caso concreto, nos seguintes termos:
A Marcopolo contabilizou regularmente todas as operações. Foi na contabilidade
da contribuinte que a Fiscalização apurou todas as irregularidades que imputa à
empresa. Desde o primeiro atendimento à Fiscalização, durante a auditoria, o
contribuinte foi transparente e coerente em seus esclarecimentos, sobretudo no
que diz respeito a seu entendimento quanto ao amparo legal para seus
procedimentos.
Logo, ainda que a contribuinte possa ter realizado algum procedimento que se
considere doloso, certamente não pode ser considerado “ação ou omissão dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária”. Repito: foi a partir dos registros e operações da
empresa que a fiscalização tomou conhecimento dos fatos e realizou as glosas.
E o caso presente, como visto, resultou em arbitramento, dada a apresentação
parcial do Livro Caixa do período, no qual não restaram escriturados os valores apurados a partir
do Sintegra e significativa parcela dos depósitos bancários do período (parcela não submetida à
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.082 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13433.720980/2011-83
29
qualificação da penalidade). Assim, restaria alguma similitude, apenas, em face das receitas que,
correspondentes a depósitos bancários investigados, constavam do Livro Caixa. Ainda assim,
porém, subsistiria como diferencial a mencionada artificialidade em relação a intenção de
segregar o faturamento com vistas à não ultrapassar o limite de faturamento imposto pela lei, e
assim permanecer no regime simplificado.
Logo, também aqui não é possível admitir a caracterização do dissídio
jurisprudencial a partir de ponderações genéricas presentes nos paradigmas que não confrontam
os elementos determinantes para a manutenção da qualificação da penalidade nestes autos. O
exame do cabimento da qualificação da penalidade, neste contexto, imporia a esta instância
especial o revolvimento de provas, com vistas a definir se os elementos diferenciais presentes
nestes autos, e não cogitados nos paradigmas, autorizariam a qualificação da penalidade. Como
visto, não basta decidir se a reiteração ou a escrituração (aqui parcial) de receitas tributadas
autorizam a qualificação da penalidade, porque restaria a segregação do faturamento como
motivo para sua manutenção, sem que os paradigmas tangenciem tal contexto fático.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte também em face da qualificação da penalidade.

Conclusão
Por todo o exposto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2749
DF CARF MF
Original